Tribunal: TJSP
Processo: 2102161-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos de Consumo
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
MULTA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MAJORAÇÃO.
1. Em razão da recalcitrância do banco em cumprir obrigação de transferir ativos financeiros existentes na conta da cliente para conta dela em outra instituição financeira e encerrar a conta mantida junto ao réu, ouve fixação de multa diária de R$ 500,00, que acabou atingindo o montante superior a R$ 700.000,00.
2. No cumprimento da sentença, noticiado nos

Ementa:
MULTA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MAJORAÇÃO.
1. Em razão da recalcitrância do banco em cumprir obrigação de transferir ativos financeiros existentes na conta da cliente para conta dela em outra instituição financeira e encerrar a conta mantida junto ao réu, ouve fixação de multa diária de R$ 500,00, que acabou atingindo o montante superior a R$ 700.000,00.
2. No cumprimento da sentença, noticiado nos autos que a resistência em cumprir a ordem (transitada em julgado no ano de 2015), o douto magistrado "a quo" foi majorando o teto da multa, a partir de R$ 50.000,00.
3. Em decisão mantida em agravo anterior, o teto havia sido majorado para R$ 75.000,00, com possibilidade de majoração para R$ 100.000,00, caso a recalcitrância persistisse.
4. Neste recurso, o juízo assentou que a ordem continuava sendo desobedecida, majorando o teto da multa para R$ 100.000,00, e concedendo o prazo de 10 dias, findo o qual a multa iria para o patamar R$ 150.000,00.
5. Ocorre que as "astreintes" jamais poderão acarretar enriquecimento indevido da parte. O que se verificará à espécie, acaso aumentado o teto da multa.
6. Lembremo-nos de que, em março/2014, o montante retido indevidamente pelo réu na conta da autora era de R$ 30.854,66. E que ela era devedora do banco (que foi remetido às vias ordinárias de cobrança dos valores com ordem de restituição).
7. De mais a mais, consta que o banco, depois dessa última majoração, cumpriu a obrigação de fazer.
8. Motivos pelos quais se cassa a decisão agravada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637477
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2102161-59.2020.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravado DIGIMOTOR EQUIPAMENTOS ELETRO
MECANICOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102161-59.2020.8.26.0000 -Voto no 51865e
2
VOTO No : 51865e
AGRV.No : 2102161-59.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO CARLOS
AGTE. : BANCO DO BRASIL S/A
AGDO. : DIGIMOTOR EQUIPAMENTOS ELETRO MECÂNICOS
LTDA.
INTDO. : EDITORA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
MULTA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MAJORAÇÃO.
1. Em razão da recalcitrância do banco em cumprir obrigação
de transferir ativos financeiros existentes na conta da cliente
para conta dela em outra instituição financeira e encerrar a
conta mantida junto ao réu, ouve fixação de multa diária de R$
500,00, que acabou atingindo o montante superior a R$
700.000,00.
2. No cumprimento da sentença, noticiado nos autos que a
resistência em cumprir a ordem (transitada em julgado no ano
de 2015), o douto magistrado “a quo” foi majorando o teto da
multa, a partir de R$ 50.000,00.
3. Em decisão mantida em agravo anterior, o teto havia sido
majorado para R$ 75.000,00, com possibilidade de majoração
para R$ 100.000,00, caso a recalcitrância persistisse.
4. Neste recurso, o juízo assentou que a ordem continuava
sendo desobedecida, majorando o teto da multa para R$
100.000,00, e concedendo o prazo de 10 dias, findo o qual a
multa iria para o patamar R$ 150.000,00.
5. Ocorre que as “astreintes” jamais poderão acarretar
enriquecimento indevido da parte. O que se verificará à
espécie, acaso aumentado o teto da multa.
6. Lembremo-nos de que, em março/2014, o montante retido
indevidamente pelo réu na conta da autora era de R$
30.854,66. E que ela era devedora do banco (que foi remetido
às vias ordinárias de cobrança dos valores com ordem de
restituição).
7. De mais a mais, consta que o banco, depois dessa última
majoração, cumpriu a obrigação de fazer.
8. Motivos pelos quais se cassa a decisão agravada.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil
S/A contra r. decisão de fls. 30/31, que elevou o teto das “astreintes” em fase de
cumprimento de sentença iniciada por Digimotor Equipamentos Eletro Mecânicos Ltda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102161-59.2020.8.26.0000 -Voto no 51865e
3
em R$ 100.000,00 (cem mil reais), concedendo mais 10 dias de prazo para
cumprimento da obrigação de fazer pelo banco, pena de nova majoração da multa para
R$ 150.000,00.
O agravante sustenta que a demora no cumprimento deveu-se ao
fato de se tratar de operação excepcional, não reconhecida pelo sistema do banco, tendo
ofertado a satisfação da obrigação por outro meio (depósito judicial, ao invés de
transferência), o que foi recusado pela parte, em razão da existência de ordem de
penhora no rosto dos autos. Defende a redução do valor das “astreintes” e notícia
finalmente ter conseguido efetivar a ordem judicial.
Recurso bem processado e respondido, tendo sido indeferida a
tutela recursal pleiteada.
É o relatório.
Cuida-se de cumprimento de sentença de ação de obrigação de
fazer (ação n. 1008190-95.2014.8.26.0566, com recurso de apelação julgado em
28.5.2015) que determinou ao banco/agravante que encerrasse a conta corrente da
autora, no prazo de cinco dias, e transferisse a integralidade dos ativos da autora
creditados nessa conta corrente para aquela por ela indicada, mantido junto a outro
estabelecimento bancário, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).
Não cumpridas as ordens judiciais, a empresa autora ingressou
com cumprimento de sentença das “astreintes”, exigindo importância superior a
setecentos mil reais. O douto julgador singular, contudo, achou por bem limitar o total
da execução a cinquenta mil reais. Contudo, ainda recalcitrante o banco, majorou o teto
das “astreintes” a setenta e cinco mil reais, com a advertência que, caso não atendida no
novo prazo concedido, ela seria majorada para cem mil reais.
O banco realizou depósito a título de garantia.
A impugnação à majoração das “astreintes” para R$ 75.000,00,
com
ameaça
de
elevação
para
R$
100.000,00,
foi
objeto
do
AI.
2244910-36.2019.8.26.0000, julgado nos seguintes termos:
“... em ação na qual a ora agravada reclamava da apropriação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102161-59.2020.8.26.0000 -Voto no 51865e
4
pelo banco/agravante de ativos depositados por terceiros em sua conta e na resistência
em identificar tais depósitos e em atender seu pedido de encerramento da conta, ela
obteve a antecipação de tutela e o acolhimento de suas pretensões.
Assim, o banco foi condenado a transferir todos os ativos
existentes na conta titularizada pela autora a outra conta por ela mantida em
estabelecimento financeiro diverso, bem como a encerrar o relacionamento contratual
entre as partes, ressalvada a possibilidade de cobrança de direitos de crédito do banco
via ação própria.
A obrigação de fazer é singela: 1) transferir os recursos em
conta da autora para outro estabelecimento por ela indicado; 2) encerrar a conta
mantida junto ao réu. Não vinga, portanto, a alegação de dificuldades operacionais
para atendimento das determinações judiciais. Mesmo porque o descumprimento
remonta ao início do ano de 2015.
Ou seja, há mais de quatro anos o banco resiste,
injustificadamente, em cumprir as obrigações judicialmente impostas.
Nesse diapasão, a multa por descumprimento deve ser mantida,
porquanto serve para inibir que o devedor permaneça inerte. É absolutamente regular
e necessário que o juízo - ao prever obrigação de fazer que possa encontrar resistência
por parte daquele a quem cumpre obedecer a ordem, além de observar que a demora
no cumprimento possa trazer prejuízo ao credor - fixe, desde logo, multa para evitar
inércia e compelir o devedor a executar a obrigação.
A multa, inicialmente, é apenas arbitrada a título preventivo,
visando obrigar o devedor a obedecer imediatamente à ordem judicial, sob pena de ser
condenado a efetuar pagamento de quantia insuportável. O réu, no caso, já demonstrou
recalcitrância no cumprimento da ordem judicial. A pena foi determinada, então, como
uma “ameaça” contra a manutenção da resistência que o réu insiste em apresentar.
Com isso, visa-se impedir desídia ou negligência que possa assolar a mente e o corpo
do devedor, exigindo-lhe, ao contrário, rapidez e eficiência, características que, em
verdade, deveriam estar presentes naturalmente em todas as circunstâncias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102161-59.2020.8.26.0000 -Voto no 51865e
5
Não é incomum que o devedor se revolte contra dever que lhe é
imputado, submetendo o credor, deliberadamente, a burocracias desnecessárias,
apenas para prejudicá-lo. Faz parte, infelizmente, da natureza humana. Diante disso, e
para evitar tal prática abominável, a lei busca evitar entraves inúteis impingidos aos
credores, sendo a multa cominatória a forma mais eficiente para esse desiderato.
A multa só é exigível caso não haja cumprimento da decisão
judicial. Não importa, assim, que a multa seja arbitrada, por exemplo, em um milhão
de reais. Havendo cumprimento da ordem, não há sua incidência e o devedor (da
obrigação de fazer) nada deverá pagar a esse título.
Ademais, o valor não foi arbitrado em excesso, até porque
somente a quantia significativa, cujo aumento progressivo gere soma insuportável, tem
o condão de coagir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta. Um valor
irrisório, de outra banda, pode permitir o descumprimento da determinação, por não
causar ao devedor nenhum dano, não servindo para coagi-lo a obedecer à ordem
judicial. E há que se atentar que, no caso, trata-se de uma instituição financeira, de
modo que a quantia a ser fixada a título de “astreintes” não pode ser muito inferior ao
arbitrado pelo juízo “a quo”, sob pena de ser considerado irrisório e incentivar a
inércia. No caso, a multa inicialmente fixada era de R$ 500,00/dia. O que gerou o
início do cumprimento de sentença pela cliente por montante superior a setecentos e
oitenta mil reais. Esse montante já havia sido reduzido para R$ 50.000,00 em decisão
anterior. E mesmo assim o réu teima em não cumprir a obrigação de fazer.
Diante disso, houve majoração desse teto para R$ 75.000,00,
caso o réu não cumpra a obrigação no prazo de dez dias. Hipótese em que já ficou
assentada nova majoração para R$ 100.000,00.
Não se trata de multa diária, mas, sim, justamente do teto da
execução de “astreintes” cuja incidência teve início no ano de 2015.
Basta ao banco atender às ordens judiciais para não ter que
arcar com valor tão vultoso.
De maneira que, na peculiar hipótese, escorreita a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102161-59.2020.8.26.0000 -Voto no 51865e
6
agravada.”
A decisão ora reptada é diversa. E apesar da similaridade das
discussões anteriores, o presente agravo comporta conhecimento e, na hipótese, solução
diversa da anteriormente alcançada.
Isso porque muito embora tenha se reconhecido preteritamente
que a resistência do banco no cumprimento da obrigação de fazer justificou a majoração
do teto da multa a patamares tão elevados, também não se pode perder de vista que as
“astreintes” jamais poderão ocasionar o enriquecimento indevido da parte a quem ela é
destinada. O que se verificaria à espécie.
Em outras palavras, temos que a multa já atingiu o patamar
aceitável, não podendo sofrer novas majorações, pena de enriquecimento indevido da
parte autora.
Lembremo-nos de que, em março/2014, o montante retido
indevidamente pelo réu na conta da autora era de R$ 30.854,66. E que ela era devedora
do banco (que foi remetido às vias ordinárias de cobrança dos valores com ordem de
restituição).
Além disso, consta dos autos de origem a satisfação da obrigação
de fazer pelo banco.
E, diante do exposto, temos que a decisão agravada não se
sustenta.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso.
MELO COLOMBI
Relator